Tribunal: TCU
Processo: 011.710/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 300/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades na aplicação dos recursos de reforma e ampliação de escolas, constantes no Plano de Ações Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Programa Brasil Profissionalizado), por meio do Convênio 658394/2009, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Governo do Estado de Roraima (Secretaria de Educação Cultura e Desporto). Considerando que consta dos autos (peça 1, p. 25) que o Estado de Roraima enviou comprovantes de recolhimento no valor de R$ 5.410.522.61, com data de 28/12/2015, e no valor de R$ 40.531,32, com data de 20/12/2016; mas que ainda restaria ao convenente o débito no valor principal de R$ 345,730,78, referente à impugnação da execução da Ação 2, conforme cálculo do Sistema Débito do TCU; Considerando que após procedimentos no âmbito do FNDE, a Secretaria de Estado da Educação e Desporto (SEED/RR) encaminhou cópia da documentação relacionada à devolução de recursos por meio de guia de recolhimento no valor de R$ 346.115,90, sem a devida atualização monetária e a incidência de juros de mora, o que indica a insuficiência do recolhimento frente ao débito apurado, remanescendo o valor de R$ 289.073,92; Considerando que os fatos trazidos por esta representação não inovam no que já foi apreciado por meio do TC Processo 008.037/2019-4 , não sendo necessária determinação ao FNDE, porquanto já foi verificado que as apurações e medidas internas estão em desenvolvimento razoável, mantendo-se inalteradas, no essencial, as condições que levaram ao Acórdão 5544/2019-TCU-Segunda Câmara , Relação 21/2019, de relatoria do E. Ministro Augusto Nardes (TC Processo 008.097/2019-4 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III e V, "a", 169, III, 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, adotar a medida descrita no item 1.6 deste Acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação. 1. Processo TC- Processo 011.710/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência deste Acórdão ao representante e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.